Tribunal: TJSP
Processo: 1003062-43.2017.8.26.0452
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
BEM MÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. Comprovado nos autos que o gravame foi fraudulentamente incluído pela requerida no veículo de propriedade do autor, configurada está a sua culpa, justificando-se a reparação do dano moral daí decorrente e oriundo do seu agir indiligente. 2. Na fixação da indenização pelo dano moral cabe ao juiz nortear-se pelo princípio da

Ementa:
BEM MÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. Comprovado nos autos que o gravame foi fraudulentamente incluído pela requerida no veículo de propriedade do autor, configurada está a sua culpa, justificando-se a reparação do dano moral daí decorrente e oriundo do seu agir indiligente. 2. Na fixação da indenização pelo dano moral cabe ao juiz nortear-se pelo princípio da razoabilidade, estabelecendo-a em valor nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária (art. 85, §11, do CPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614697
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003062-43.2017.8.26.0452, da Comarca de Piraju, em que é apelante AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é apelado DIEGO LUIZ
BEZERRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003062-43.2017.8.26.0452 -Voto no
2
Comarca: Piraju – 1a Vara
Apte.: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A.
Apdo.: Diego Luiz Bezerra.
Intessado.: Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul

Detran/MS.
Juíza de 1o grau: Luciane de Carvalho Shimizu
Distribuído ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 14/07/2020
VOTO No 46.913
EMENTA:
BEM
MÓVEL.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. Comprovado nos
autos que o gravame foi fraudulentamente incluído pela requerida
no veículo de propriedade do autor, configurada está a sua culpa,
justificando-se a reparação do dano moral daí decorrente e oriundo
do seu agir indiligente. 2. Na fixação da indenização pelo dano
moral cabe ao juiz nortear-se pelo princípio da razoabilidade,
estabelecendo-a em valor nem tão grande que se converta em fonte
de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva.
Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba
honorária (art. 85, §11, do CPC).
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls. 114/120 que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito
em relação ao Departamento de Trânsito de Mato Grosso do Sul Detran/MS e
condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Julgou ainda, parcialmente procedente a ação para condenar o réu Santander
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento ao pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$ 10.000,00, corrigidos monetariamente a partir da
data da sentença e com juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso.
Em razão da sucumbência, deverá a requerida arcar com o pagamento das
custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, fixados em
10% sobre o valor da condenação.
Pleiteia a apelante a reforma do julgado alegando que
preza pelo bom relacionamento com seus clientes e que jamais agiu de forma
desabonadora que trouxesse prejuízos ao apelado. Aduz que não praticou
nenhum ilícito e que o autor não comprovou os danos suportados. Enfatiza que
eventualmente a fraude pode ter sido praticada por terceiro que em total má-fé se
utilizou dos documentos do apelado para a celebração do contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003062-43.2017.8.26.0452 -Voto no
3
financiamento, de modo que não pode ser responsabilizada pelo ocorrido uma
vez que configurada a responsabilidade de terceiro. Salienta que não há que se
falar em dano moral e tampouco em responsabilidade objetiva da instituição
financeira, até mesmo porque agiu em estrito exercício regular do direito. Além
disso, a Súmula 479 do STJ que prevê a responsabilidade objetiva das
instituições financeiras deve ser aplicada com ressalvas. Discorre acerca da
excludente de responsabilidade por fato de terceiro e da ausência de nexo de
causalidade e de falha na prestação dos serviços, observando que seria
impossível impedir que a fraude ocorresse. Alega ainda que a fraude perpetrada
é denominada fraude perfeita, uma vez que somente através da perícia técnica é
que foi possível ser constatada. Afirma que atualmente as falsificações são
extremamente elaboradas e que não possui meios para a efetiva análise dos
documentos apresentados pelos clientes. Esclarece que não restou comprovado
nenhum prejuízo de ordem moral ao autor. Tece longas considerações sobre os
conceitos de dolo e de culpa, asseverando que a manutenção da condenação
implica em enriquecimento indevido do autor. Alternativamente, pugna pela
redução do valor da indenização pelos danos morais para patamar mais
condizente com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade a fim de não se
tornar excessivo.
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos a
esta Corte de Justiça.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar, devendo ser mantida
a sentença que bem decidiu a questão nos seguintes termos:
“No mais, restou incontroverso que a requerente teve seu veículo
gravado com ônus, em decorrência de contrato de financiamento
para aquisição de veículo automotor firmado pelo banco requerido
com outrem, confirmando, assim, a inexistência do negócio jurídico
em relação ao autor.
Aliás, sobreleva notar que, conforme aduzido pelo autor, há
inúmeras irregularidades constantes do DUT do veículo, a saber, a
assinatura não confere com a firma da antiga proprietária que o
alienou o automóvel ao autor, tampouco estando autenticada em
cartório, o que faz presumir a sua falsificação (fls. 14/15).
Ademais, pela análise dos documentos que instruem a demanda,
bem se vê que o objeto da fraude não foi o veículo do autor, mas
outro veículo, com provável placa adulterada (fl. 15).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003062-43.2017.8.26.0452 -Voto no
4
Aliás, se o veículo está registrado no Detran/SP, cabe a esse
resolver todas as situações administrativas que envolvem o bem,
como verdadeiro órgão central, sob pena de engessar as demandas
com extrema burocracia.
Portanto, de todo o narrado, plenamente possível aferir a culpa do
banco demandado pelo evento danoso, pois restou evidenciado que
não aplicaram as cautelas necessárias para a efetivação da
transação comercial de venda financiada do veículo.
Acerca da responsabilidade da instituição financeira, já se decidiu
que “cabe ao banco, que exerce atividade profissional altamente
especializada, estar aparelhado para detectar falsificações de
assinatura, arcando com os riscos a que está sujeito no
desempenho
de
sua
atividade
(Apelação
n.
0029408-82.2007.8.26.0554,
Relator
Thiago
de
Siqueira,
j.
25.04.12).
Assim, embora o autor não tenha participado diretamente do
negócio jurídico firmado com a instituição financeira demandada,
não restam dúvidas de que o defeito na prestação do serviço refletiu
em sua esfera jurídica.
E a legislação consumerista - também aplicável às instituições
financeiras (Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça) - não o
desampara, já que o artigo 17 da Lei no. 8.078/90 equipara a
consumidor todas as vítimas do evento.
Referido artigo trata do consumidor “bystander”, ou seja, do terceiro
estranho à relação de consumo, mas que sofreu prejuízos em razão
dos defeitos do produto ou serviço, sejam aqueles intrínsecos ou
extrínsecos.
Sobre o assunto vale citar trecho do seguinte julgado do Colendo
Superior Tribunal de Justiça: “(...) 2.Nos termos do que dispõe o art.
17 da Lei n. 8.078/90, equiparase à qualidade de consumidor para
os efeitos legais, àquele que, embora não tenha participado
diretamente da relação de consumo, sofre as consequências do
evento danoso decorrente do defeito exterior que ultrapassa o
objeto e provoca lesões, gerando risco à sua segurança física e
psíquica (...)” (AgRg no REsp 1000329/SC, Relator Ministro João
Otávio de Noronha, DJe 19/08/2010).
Forçoso convir que o banco requerido tem o dever de disponibilizar
no mercado serviços que satisfaçam os requisitos mínimos de
segurança, a que todos têm direito.
E a segurança do consumidor deve levar em conta os riscos que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003062-43.2017.8.26.0452 -Voto no
5
esperam da fruição do serviço, conforme dita o artigo 14, parágrafo
1o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.
Por seu turno, as máximas da experiência (artigo 375, do Código de
Processo Civil) demonstram que casos como o presente estão se
tornando cada vez mais comuns, na atualidade, e o banco, ao
conceder o crédito fiduciário, tem o dever de fiscalizar a correta
contratação do financiamento e aceitação da garantia, por ser de
seu direto interesse e para prevenir desnecessários danos aos
direitos de terceiros, que nenhuma relação nutriam com o negócio
jurídico originário.
Destarte, plausível o pleito autoral de requerer junto ao banco réu,
cuja culpa já restou evidenciada, indenização pelos danos
experimentados pela não comercialização do veículo durante o
período em que o gravame indevido restringiu a transferência do
veículo.
Portanto, de se concluir que entre o autor e o réu não há qualquer
relação jurídica a justificar o gravame imposto no automóvel,
derivando daí a inequívoca ilicitude do banco-réu, implicando em
dano moral in re ipsa, na medida que restringiu indevidamente o
direito de propriedade do autor sobre o veículo.
...
O valor da indenização do dano extrapatrimonial não pode descurar
do aspecto dúplice da fixação do dano moral, que objetiva atenuar o
sofrimento da vítima e prevenir ofensas futuras da mesma espécie.
Destarte, a finalidade da indenização, além de compensatória para
atenuar o desconforto da vítima, também possui caráter punitivo, ou
seja, impor uma penalidade ao ofensor, com a diminuição de seu
patrimônio.
É a denominada teoria do desestímulo, pela qual a indenização
deve representar uma quantia de ordem significativa no patrimônio
do ofensor, a fim de se conscientizar de que não deve praticar o
mesmo ato lesivo.
Mesmo porque a indenização por dano moral deve atender a uma
relação de proporcionalidade, não podendo ser de tal forma
insignificante a ponto de desmoralizar o instituto e aviltar ainda mais
a condição do ofendido.
E, diante dos referidos parâmetros, fixo o valor da indenização por
danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais).” (fls. 116/119)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003062-43.2017.8.26.0452 -Voto no
6
De fato, pela análise detida dos autos restou
comprovado que o gravame foi inserido indevidamente sobre o veículo do autor.
E a apelante pretende se ver excluída da
responsabilidade sob a singela alegação de que não pode ser condenada por
atos praticados por terceiros e que a alteração da documentação foi perfeita a tal
ponto que apenas pode ser constatada através de exame pericial, o que não se
pode concordar.
Isto porque, ao contrário do que alega a apelante,
cabia à mesma adotar as medidas preventivas quando da celebração de
contratos de financiamento para coibir a ação de fraudadores.
Ora, a ré é instituição financeira de grande porte o que
nos faz presumir que no mínimo deveria disponibilizar aos seus prepostos
mecanismos aptos para a constatação de irregularidades nos documentos do
suposto contratante e do veículo a ser financiado.
Portanto,
o
abalo
moral
decorreu
da
conduta
irresponsável e negligente da ré que não agiu com o desvelo e cuidado exigidos
pela situação. Ora, se a apelante autorizou a inserção de gravame no cadastro do
veículo do autor em função de fraude, ainda que realizada por terceiro, deve
responder por sua conduta desidiosa.
Deste modo, de rigor que a ré arque com a
indenização pelos danos morais sofridos pelo autor, em virtude do gravame que
impossibilitou o autor a dispor de seu bem.
Nesse esteio, na fixação da indenização pelo dano
moral cabe ao juiz nortear-se pelo princípio da razoabilidade, para não aviltar a
pureza essencial do sofrimento que é do espírito, evitando a insignificância que o
recrudesce ou o excesso que poderia masoquisá-lo.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
publicado na RSTJ 112/216, com voto condutor do eminente Ministro SÁLVIO DE
FIGUEIREDO, bem ponderou:
"Na fixação da indenização por danos morais, recomendável
que
o
arbitramento
seja
feito
com
moderação,
proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003062-43.2017.8.26.0452 -Voto no
7
dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida,
orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e
pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua
experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às
peculiaridades de cada caso".
É o que afirma, noutras palavras, o eminente Des. Rui
Stoco, citando lição do Prof. Caio Mário da Silva Pereira, no sentido de que a
indenização não pode ser "nem tão grande que se converta em fonte de
enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva" (in
Responsabilidade Civil, RT, 3a edição, pag. 524).
Portanto,
levando-se
em
consideração
as
circunstâncias do caso concreto, com as repercussões pessoais e sociais e os
inconvenientes suportados pelo autor, a indenização por danos morais deve ser
mantida no valor fixado na sentença (R$ 10.000,00), pois este montante coaduna-
se com a realidade contida nos autos.
Por fim, observo que as contrarrazões não são o meio
processual adequado para o apelado pleitear a majoração do valor da
indenização pelos danos morais.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso e majoro
os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos
do artigo 85, §11, do CPC.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica